Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-56.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-56.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CEABS SERVICOS S.A. - CNPJ: 14.117.458/0001-30 (APELANTE), IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO - CPF: 599.364.790-68 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA ANIMALIA LTDA - CNPJ: 05.587.980/0001-94 (APELADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005920-56.2017.8.11.0002

APELANTE: CEABS SERVICOS S.A.

APELADO: CLINICA VETERINARIA ANIMALIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - DANO MORAL - VALOR FIXADO COM RAZOABIIDADE – MANUTENÇÃO –
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o débito, a inscrição em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação.

O valor do dano moral fixado na sentença com razoabilidade não comporta redução.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para

“(...) declarar a inexistência do débito de R$ 200,00 (duzentos reais). Ainda, condeno a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 27/11/2014 (Súmula 54, STJ), conforme se observa do id. 9288533.

Condeno, ainda, a requerida a restituir, de forma simples, o valor pago indevidamente pela autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços, a exigência de dilação probatória e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).”

A apelante afirma que foram instalados rastreadores em dois veículos da apelada e que o comprovante de pagamento de um dos equipamentos está em nome do sócio (pessoa física) e por esse motivo a razão social da empresa não foi retirada do cadastro restritivo de crédito.

Aduz que não houve dano moral já que agiu em exercício regular de direito.

Alternativamente, pede a redução do valor da reparação e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 33798736.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A apelante afirma que foram instalados rastreadores em dois veículos da apelada e que o comprovante de pagamento de um dos equipamentos está em nome do sócio (pessoa física) e por esse motivo a razão social da empresa não foi retirada do cadastro restritivo de crédito.

Aduz que não houve dano moral já que agiu em exercício regular de direito.

Alternativamente, pede a redução do valor da reparação e a inversão do ônus da sucumbência.

O dever de demonstrar a instalação do referido aparelho em dois veículos é de quem presta o serviço, que, no entanto, mostrou apenas em um. E apesar do erro material na digitação do chassi informado como sendo do devedor, ele não corresponde a outro automóvel pois nem sequer consta no sistema RENAJUD (Id n. 33798726 – Pág. 1).

Portanto, não há prova da dívida, o que afasta a tese de exercício regular de direito e confirma a ilegalidade da cobrança, sendo necessário declarar inexistente o débito, devolver o valor pago, excluir o apontamento negativo e ressarcir o dano moral advindo do ato ilícito.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Preliminarmente, constata-se que não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem ratificou a sentença primeva que declarou ilegal a inscrição da recorrida no Serasa, além de reiterar o valor razoável da indenização imposta em razão da natureza in re ipsa do dano moral.

2. Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o Tribunal regional assim julgou (fls. 429-434, e-STJ): "Embora o auto de infração seja válido, como abordado acima, a autora tem razão ao impugnar a inscrição no Serasa. Isso porque não restou comprovada a prévia inscrição do débito em dívida ativa antes de ser encaminhado ao cadastro de inadimplentes privado (...). 3. Além disso, em sede de contestação, a ANTT não alegou, nem comprovou, que os débitos foram inscritos em dívida ativa antes do registro junto ao Serasa (...)
Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é in re ipsa
(...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)".

4. Diante da situação fática descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.

5.
O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83.

6. Rever o valor da indenização apenas é possível nos casos de exorbitância ou irrisoriedade do montante arbitrado, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido.”
(REsp 1820537/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Ademais, embora em nome do sócio proprietário, os e-mails trocados entre as partes (Id n. 4960064 - Pág. 1 e 2) e o recibo de Id n. 4960063 - Pág. 1 atestam que o pagamento se referia ao débito em questão, não se justificando a permanência da restrição no nome da empresa.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, já que estão em sintonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Mantida a sentença, não cabe a inversão do ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da autora para 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020